Tribunal: TJBA
Processo: 8018824-84.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018824-84.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSENILDO FLAMIRTES SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. FACULDADE DO IMPETRANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COMO 1º SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. LEGISLAÇÃO QUE DETERMINA PAGAMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. ELEVAÇÃO PARA 125%. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018824-84.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSENILDO FLAMIRTES SILVA e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator